Tribunal: TJSP
Processo: 1008990-36.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais – IPTU – Débito fiscal anulado por decisão judicial transitada em julgado – CDA indevidamente levada a protesto – Dano moral in re ipsa – Necessidade, contudo, de redução do valor da indenização – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.